Tribunal: TJES
Processo: 5004081-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004081-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IAN HENRIQUE CARVALHO FIRMINO PEREIRA registrado(a) civilmente como IAN HENRIQUE CARVALHO FIRMINO PEREIRA
COATOR: Plantão - Audiência de Custódia Viana
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5004081-39.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN HENRIQUE CARVALHO FIRMINO PEREIRA
COATOR: PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA VIANA
Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, ELVIS ROSSONI RIBEIRO - ES36247

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
IAN HENRIQUE CARVALHO FIRMINO PEREIRA,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES, apontado como autoridade coatora, no auto de prisão em flagrante nº 0000220-98.2022.8.08.0043.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente foi preso em flagrante em 12 de maio de 2022, o que foi convertido em preventiva em sede de audiência de custódia, em razão da suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme o auto de prisão em flagrante nº 0000220-98.2022.8.08.0043.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia cautelar, haja vista que a fundamentação adotada pela autoridade apontada como coatora seria inidônea, uma vez que, além de não ter sido efetivamente demonstrada a existência de
periculum in libertatis,
teria se pautado unicamente na quantidade e na natureza da droga, as quais sequer teriam sido localizadas diretamente com o paciente. Aduz, ademais, que o paciente é primário, possui família, residência fixa e exerce atividade lícita.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de ordem liberatória, com a revogação da prisão preventiva, impondo-se ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo-se a ordem em definitivo.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 2752047.

Pedido liminar indeferido na decisão id. 2624133.

A Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 3160634, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o mesmo entendimento do E. Relator, DENEGO A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004081-39.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN HENRIQUE CARVALHO FIRMINO PEREIRA
COATOR: PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA VIANA
Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, ELVIS ROSSONI RIBEIRO - ES36247

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
IAN HENRIQUE CARVALHO FIRMINO PEREIRA,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES, apontado como autoridade coatora, no Auto de Prisão em Flagrante nº 0000220-98.2022.8.08.0043.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente foi preso em flagrante em 12 de maio de 2022, o que foi convertido em preventiva em sede de audiência de custódia, em razão da suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme o auto de prisão em flagrante acima referido.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia cautelar, haja vista que a fundamentação adotada pela autoridade apontada como coatora seria inidônea, uma vez que, além de não ter sido efetivamente demonstrada a existência de
periculum in libertatis,
teria se pautado unicamente na quantidade e na natureza da droga, as quais não teriam sequer sido encontradas com o paciente. Aduz, ademais, que o paciente é primário, possui família, residência fixa e exerce atividade lícita.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de ordem liberatória, com a revogação da prisão preventiva, impondo-se ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo-se a ordem em definitivo.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão id.
2624133
, em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Como cediço, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco em constrangimento ilegal.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial dos impetrantes, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Conforme se verifica dos documentos instrutórios juntados pelo impetrante, que se imputou ao paciente a suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme o Auto de Prisão em F
lagrante nº 0000220-98.2022.8.08.0043, de modo que resta presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos aos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva do ora paciente
foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, da instrução processual e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na ocasião da audiência de custódia, sopesou-se o
modus operandi
da prática delitiva, o risco de reincidência e a expressiva quantidade de drogas apreendidas. Veja-se:

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que, embora possua condições favoráveis,
o contexto de investigação apresentado pela Autoridade Policial e os relatos constantes no APFD,
quando

confrontado
com a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, demonstram a necessidade de se resguardar à Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva,
estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Além disso, cabe consignar que, da análise do relato dos policiais militares constantes no auto de prisão em flagrante, tem-se que o paciente lhes teria relatado que vendia droga no local há um mês, recebendo por carga vendida e que, ainda, teria droga enterrada no terreno, tendo sido, em seguida, apreendida grande quantidade e variedade de drogas, bem como material para embalo. Confira-se:

“A equipe K9 se deslocou até o local onde o suspeito estava e, ao se aproximar, a guarnição avistou um rapaz com as mesmas características que foi passada, agachado em meio à área de mata, no endereço o informado à equipe; que foi dada voz de abordagem ao suspeito, posteriormente identificado como sendo Ian Henrique Firmino; que foi feita busca pessoal no indivíduo, porém, nada de ilícito foi encontrado; que ao indagá-lo sobre as denúncias, ele disse que tentou esconder-se no momento em que percebeu a presença da equipe e que
teria uma certa quantidade de cargas de drogas enterradas e que estava vendendo esse entorpecente a mando de Renato Gomes e Wallace, vulgo RT e Batata, respectivamente, há aproximadamente um mês;
que ganhava R$60,00 por cada carga de crack, maconha ou cocaína vendida; que era responsável pela mercância dessa droga e que teria enterrado no dia de hoje, 12/05/2022; que em ato contínuo a guarnição se deslocou até o local que foi informado e foi feito o uso do cão de faro de drogas e armas da PMES, que logrou êxito em investigar, identificar e indicar dois pontos distintos contendo
40 (quarenta) pinos de substância análoga a cocaína, sendo 06 pequenos e 34 pinos maiores, 47 (quarenta e sete) pedras de substância análoga a crack, e 52 (cinquenta e duas) buchas de substância vegetal análoga à maconha, além de vasto material para embalo
[...].” (Depoimento do Policial Militar Wilnson de Oliveira Alves, às fls. 06/07 do id.
2598949).

Extrai-se, ademais, da cópia da denúncia (id.

2752047)
, que
o paciente
“ IAN HENRIQUE aparentemente comercializava a droga com dois menores e se intitulava "gerente", chegando a vender cerca de R$700,00 (setecentos reais) por semana e ganhava R$ 60,00 (sessenta reais) por cada carga de crack, maconha ou cocaína vendida.”
,
o que mais uma vez demonstra a periculosidade do agente, ante a gravidade da conduta apurada, reiterando a necessidade de segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Dessa forma,
evidencia-se que o decreto prisional
não
foi fundado unicamente na quantidade e variedade de drogas apreendidas, as quais sequer teriam sido encontradas com o paciente, como aduzido pelo impetrante. Em verdade, a prisão preventiva foi decretada em decorrência da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo sido fundamentada
no
modus operandi
da ação delituosa, no risco de reincidência e,
também
, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Dito isso, pontuo que a prisão preventiva do paciente está em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual o tráfico de entorpecentes, como ocorrido no presente caso, em que foi apreendida uma grande quantidade de drogas, restando demonstrado, ainda, a gravidade concreta do delito, bem como o
modus operandi
da ação delituosa, se presta a demonstrar a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação como forma de acautelar a ordem pública. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
3. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. Os pedidos não formulados no recurso em habeas corpus e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, em razão da indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 739.988/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

De igual modo, assim tem se posicionado esta colenda Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULA DO TRÁFICO. ALEGAÇÃO AFETA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. Precedentes. 2. A tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento da paciente com a conduta, supostamente, perpetrada. Estando impossibilitada esta corte de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de mula, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória. Precedentes. 3. Estando presentes os requisitos necessários à custódia cautelar, a prisão domiciliar depende de prova inconteste de que a genitora seria imprescindível a fim de prover os cuidados necessários aos filhos menores. Precedentes. (TJES; HC 0027435-18.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

Assim, ao contrário do alegado pela impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e
respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Indispensável, ainda, registrar que o magistrado
a quo
ratificou a necessidade de manutenção da prisão preventiva em decisão proferida em
02/08/2022
, haja vista não ter vislumbrado alterações fáticas quanto ao
fumus comissi delicti
e quanto ao
periculum libertatis,
o que demonstra, ademais, a observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

Notadamente quanto à alegação do impetrante de que o paciente seria réu primário e possuiria condições subjetivas favoráveis, saliento que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
[...] (AgRg no RHC n. 169.182/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não sendo, portanto, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão, as quais não surtiriam os efeitos desejados.

Diante do exposto, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PROCESSO Nº
5004081-39.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN HENRIQUE CARVALHO FIRMINO PEREIRA
COATOR: PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA VIANA
Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, ELVIS ROSSONI RIBEIRO - ES36247

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRISÃO DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE ANTE A GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente foi imputada a prática das condutas descritas no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública em razão do
modus operandi
da ação delituosa, do risco de reincidência e, também, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas (40 pinos de substância análoga a cocaína, sendo 06 pequenos e 34 pinos maiores, 47 pedras de substância análoga a crack, e 52 buchas de substância vegetal análoga à maconha, além de vasto material para embalo). Conforme se verifica dos autos, o paciente comercializava drogas no local de forma habitual, e segundo consta na denúncia, se intitulava como "gerente". Nesse sentido, o STJ já sedimentou que
"São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
(AgRg nos EDcl no HC n. 739.988/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022.)
3.
Ademais, conforme iterada jurisprudência do STJ, a alegação de que o paciente seria réu primário e possuiria condições subjetivas favoráveis, por si só, não obsta a segregação cautelar.
4.
Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes.
5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.